Tribunal: TJBA
Processo: 8004293-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004293-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA JOSE AMAMBAY DE ROCHA Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). SERVIDOR INATIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação e determinou a implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico de servidora inativa, com fundamento em título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso padece de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se é aplicável a suspensão do feito com base no Tema 1169/STJ em cumprimento de sentença que versa sobre obrigação de fazer; (iii) determinar se a GEAC possui natureza pro labore faciendo ou caráter genérico, apto a autorizar sua extensão a servidores inativos, bem como a possibilidade de rediscussão de sua cumulação com o regime de subsídio e da base de cálculo em sede de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR O recorrente atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos que, ainda que reiterados, se contrapõem à decisão agravada e permitem o exercício do contraditório, afastando a hipótese do art. 932, III, do CPC. O Tema 1169/STJ não se aplica às execuções de obrigação de fazer, limitando-se às hipóteses de obrigação de pagar que demandem prévia liquidação, sendo indevido o sobrestamento do feito. A obrigação de implementar a GEAC possui natureza autônoma e imediata, fundada em título executivo com parâmetros objetivos, dispensando liquidação prévia. A GEAC possui natureza genérica, diante da ampliação legislativa de seus beneficiários, não se restringindo à regência de classe, o que autoriza sua extensão a servidores inativos com direito à paridade. A jurisprudência do STF (Tema 156) assegura a extensão de vantagens remuneratórias de caráter geral aos inativos que preencham os requisitos de paridade. A pretensão de afastar a GEAC com base em sua natureza pro labore faciendo não se sustenta diante da realidade normativa e da jurisprudência consolidada do TJBA. A discussão acerca da incompatibilidade da gratificação com o regime de subsídio, bem como a tese de absorção ou “dano zero”, encontra óbice na coisa julgada formada no título executivo coletivo. É vedada, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 505, 507 e 508 do CPC. A base de cálculo da GEAC deve observar estritamente o título executivo, incidindo sobre o vencimento básico ajustado ao piso nacional do magistério, sendo incabível compensação com VPNI. A decisão agravada observa os limites do título executivo e a jurisprudência consolidada, não comportando reforma. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento nº 8004293-51.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como agravada, MARIA JOSE AMAMBAY DE ROCHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)